Tribunal: TJPA
Processo: 0801519-14.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801519-14.2020.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MARIA DALVA MARTINS DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA REFERENTE A COBRANÇA DA TARIFAS BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO NA HIPÓTESE – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE REVELA ADEQUADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS FIXADOS NOS TERMOS D
O ART. 405 DO CC

– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
–

DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não das cobranças de tarifas e operações bancárias, vinculadas à conta fácil contratada pela autora, ora apelada, para recebimento de seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
a cobrança de tarifas bancárias é consequência da adesão à modalidade de conta corrente, haja vista que na sua abertura foi assinado o termo com o limite de crédito que ao ser utilizado geraria taxas e tarifas,
inexistindo a pratica de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ora apelante, a ensejar restituição de valores ou dano moral indenizável, bem como ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, pugnando, assim, pela sua minoração.

3. Compulsando os autos, infere-se que, mesmo tendo sido juntado pela autora/apelada extrato bancário, onde consta a realização dos descontos a título de tarifas bancarias

(ID 6840428), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu, eis que se limita tão somente em afirmar a regularidade da contratação da conta pela autora , sem contudo, juntar aos autos, o contrato de abertura da conta assinado pela demandante, ainda que tenha afirmado que no momento da contratação, teria a cliente assinado o termo de abertura da conta.

4. Nesse contexto, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao banco demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade da cobrança das tarifas bancárias, o que não restou evidenciado nos autos.

5.
Assim, n
ão comprovando o Banco apelante que a cobrança das
“Tarifa Bancária/Cesta Fácil Econômica”,
representava relação jurídica regular e, demonstrando a
parte autora a não contratação da ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira ora apelante de seu benefício previdenciário, para pagamento de encargos bancários é
de rigor a anulação das cobranças debatidas nos autos, seja
pela ocorrência inexistência da contratação seja pela não comprovação de sua regularidade,
devendo ser declarada a inexistência do débito, tal como decidiu a sentença, com a devida restituição dos valores cobrados indevidamente.

6. É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem, devendo
responder independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

7.
No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em minoração.

8.
No que se reporta ao pedido de condenação do banco requerido
em litigância de má-fé, formulado em sede contrarrazões pela parte apelada, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que, embora se tenha
constatado pela irregularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, visto que
o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário,
razão pela qual não deve ser acolhida a pretensão da ora apelada.

9. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios feito pela apelada também em sede de contrarrazões, razão lhe assiste, devendo ser aplicada a regra do artigo 85, §11, do CPC, considerando que o trabalho realizado em segundo grau se trata de contrarrazões apresentação, majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem em 2% (dois por cento).

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a
sentença ora vergastada em todos os seus termos.

11. Outrossim, majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

BANCO BRADESCO S.A

e

apelada
MARIA DALVA MARTINS DAS NEVES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801519-14.2020.8.14.0065

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

MARIA DALVA MARTINS DAS NEVES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

BANCO BRADESCO S
.
A
.,

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Xinguara/PA que,

nos autos da

AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

ajuizada contra si por

MARIA DALVA MARTINS DAS NEVES
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A autora ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que ao retirar extratos da conta destinada ao recebimento de sua aposentadoria, percebeu que a instituição financeira estava efetuando descontos em seu benefício previdenciário, os quais teriam começado em novembro/2016 com valores que variavam entre R$13,50 (treze reais e cinquenta centavos) e R$33,70 (trinta e três reais e setenta centavos), referentes à “Tarifa Bancária/Cesta Fácil Econômica”, totalizando o valor de R$1.011,80 (hum mil, onze reais e oitenta centavos), serviço este que jamais fora solicitado pela requerente.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, com o fim de que a instituição financeira se abstivesse de cobrar Tarifa Bancária/Cesta Fácil Econômica”, de sua conta benefício, condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), bem como a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente, e ainda, a conversão da conta bancária atual da parte autora para denominada conta benefício.

Juntou a autora, documento com escopo de subsidiar o seu pleito.

O magistrado a quo indeferiu o pedido de liminar (ID 6840432).

Em contestação (ID
6840438
),
arguiu, preliminarmente, a instituição financeira requerida, ausência de interesse de agir da autora, uma vez que não realizou qualquer requerimento para solucionar administrativamente a situação questionada nos autos, bem como afirma a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, e a inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da demanda.

Juntou a instituição financeira requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID
6840444
).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID 6840445), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do contrato “Tarifa Bancária/Cesta Fácil Econômica”, determinando o cancelamento do mesmo, a cessação dos descontos de forma definitiva e a conversão da conta da parte autora para conta benefício; a restituição dos valores na forma simples, bem como a condenação no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Inconformado, o requerido
BANCO BRADESCO S.A
.
,
interpôs recurso de Apelação (ID
6840455
).

Sustenta a parte apelante que a sentença
totalmente descabida de fundamentação legal, uma total afronta a Lei Vigente e a Jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio, merecendo total reforma.

Aduz que a parte apelada firmou junto ao Banco apelante a abertura de Conta–Fácil, Conta nº 581236-4, Agência 905, em 01/02/2014, modalidade esta diversa da conta benefício, uma vez que a referida conta disponibiliza benefícios ao cliente, ocorrendo a cobrança de tarifas.

Ressalta que a conta corrente em questão possui diversos benefícios como: limite de crédito disponível, cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal, entre outros benefícios e, em contrapartida, é cobrada uma tarifa de manutenção de conta, sendo que, inexistindo saldo positivo, as tarifas vão sendo debitadas, descontando o limite disponível da conta corrente, diferente do narrado na inicial, tendo a parte recorrida utilizado os serviços do Banco Recorrente de forma constante.

Afirma ser de conhecimento geral que a cobrança de tarifas bancárias é consequência da adesão à modalidade de conta corrente, haja visto que na sua abertura foi assinado o termo com o limite de crédito que ao ser utilizado geraria taxas e tarifas.

Alega ser desarrazoada a condenação estimada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ultrapassando a sua finalidade reparatória, orçando o locupletamento sem causa da autora, ora apelada.

Esclarece que na indenização por dano moral não há prejuízo aferível no momento do evento, e sim, dano presumido, onde cada julgador, em sua discricionariedade, define os limites do dano ao convertê-lo em valor econômico, estando correlacionado à decisão que institui o dano e o quantifica, tornando-o líquido, certo e exigível, ao transitar, devendo os juros incidir a partir do trânsito em julgado, ou, na pior das hipóteses, da sua fixação.

Sustenta que n
o caso em análise, não existe comprovação de pagamento de qualquer quantia indevida e, por conseguinte, os descontos ocorreram de forma devida, restando descaracterizada qualquer condenação e restituição dos valores pagos pela parte recorrida de modo simples ou em dobro.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença, julgando improcedentes a demanda e, alternativamente, a exclusão da condenação por danos morais e/ou a redução do quantum arbitrado.

Em contrarrazões (ID 6840462), arrazoa a requerente, ora apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso
,
condenando o banco recorrente em litigância de má-fé, ante o caráter meramente protelatório do recurso, bem como majoração dos honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
7112704
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID
7160335
).

É o Relatório
.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não das cobranças de tarifas e operações bancárias, vinculadas à conta fácil contratada pela autora, ora apelada, para recebimento de seu benefício previdenciário.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
a cobrança de tarifas bancárias é consequência da adesão à modalidade de conta corrente, haja visto que na sua abertura foi assinado o termo com o limite de crédito, que ao ser utilizado, geraria taxas e tarifas,
inexistindo a pratica de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ora apelante, a ensejar restituição de valores ou dano moral indenizável, bem como ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, pugnando, assim, pela sua minoração.

Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelada extrato bancário, onde consta a realização dos descontos a título de tarifas bancarias

(ID
6840428
), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu, eis que se limita tão somente em afirmar a regularidade da contratação da conta pela autora , sem contudo, juntar aos autos, o contrato de abertura da conta assinado pela demandante, ainda que tenha afirmado que no memento da contratação, teria a cliente assinado o termo de abertura da conta.

Outrossim, não trouxe aos autos a instituição financeira qualquer elemento que demonstrasse que o montante do empréstimo teria sido efetivamente creditado à autora.

Nesse contexto, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao banco demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade da cobrança das tarifas bancárias, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
Sentença de improcedência. Recurso do Autor. Pretensão de restituição de valores referente a encargos causados pelo saque indevido e de indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Fraude. Fortuito interno. Aplicação das Súmulas 479 do STJ e 94 do TJ/RJ. Inexistência de excludentes. Sentença reformada.
PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00035726820148190001 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/09/2017). (Grifei).

INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMRPESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

Assim, n
ão comprovando o Banco apelante que a cobrança das
“Tarifa Bancária/Cesta Fácil Econômica”,
representava relação jurídica regular e, demonstrando a
parte autora a não contratação da ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira ora apelante de seu benefício previdenciário, para pagamento de encargos bancários é
de rigor a anulação das cobranças debatidas nos autos, seja
pela ocorrência inexistência da contratação seja pela não comprovação de sua regularidade,
devendo ser declarada a inexistência do débito, tal como decidiu a sentença, com a devida restituição dos valores cobrados indevidamente.

Dessa forma, não se desincumbiu o requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na cobrança impugnada.

No que concerne a alegação de inexistência de dano a ser reparado, não assiste razão o apelante.

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem, devendo
responder independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar cobranças indevida, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

“STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015). (Grifei).

CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS PRIMITIVAS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU NA CONTESTAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO - CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - A teor do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, ressalvados os casos de inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2 - Confirma-se a sentença que condenou a recorrente a restituir em dobro valores cobrados do consumidor após seres, esses mesmos valores, comprovadamente, objeto de novação para apropriação em outro contrato de
empréstimo consignado
. 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-DF - ACJ 20140410042935 DF 0004293-44.2014.8.07.0004. Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Julgado em 24/03/2015). (Grifei).

Dessa forma, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“
Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o réu, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizada cobranças referentes a “
Tarifa Bancária/Cesta Fácil Econômica” da conta onde a ora apelada recebe seu benefício previdenciário,
o qual é utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta do réu/apelante configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a efetiva cobrança indevida da conta da apelada, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da recorrida, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por cobranças de encargos bancários, impôs a autora/apelada angustia, tristeza, frustração, insegurança e indignação, sensações que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, a
autora não recebe remuneração elevada, representando as cobranças, redução na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita da apelante a recorrida,
impondo-se, portanto, a indenização a título de dano moral.

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTA-SALÁRIO - COMPROVAÇÃO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS - ILICITUDE - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS - RESTITUIÇÃO SIMPLES. Verificando-se que a conta mantida junto à instituição financeira era, em verdade, conta-salário, mostra-se ilegítima a incidência de encargos e taxas de serviços oferecidos pelo banco. O valor arbitrado a título de danos morais deve obedecer aos parâmetros legais, ou seja, extensão do dano e a condição das partes, o que se verifica no caso em apreço. Não havendo a constatação de má-fé por parte da instituição financeira, descabida a devolução, em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil ou do parágrafo único do art. 42 do CDC.

(TJ-MG - AC: 10000190869644001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 10/09/0019, Data de Publicação: 12/09/2019).”

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, é adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

Quanto a incidência dos juros, entende o recorrente que deve ocorrer a partir
do trânsito em julgado, ou, da fixação da condenação, razão não assiste razão ao recorrente, uma vez que, na condenação a título de danos morais, os juros de mora incide a partir da citação, conforme preceitua artigo 405 do CC.

Nesse sentido, tem manifestado e. Corte de Justiça.:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - CONFIGURAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS RELATIVOS AOS DANOS MORAIS - REFORMA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - RESPOSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
OBSERVÂNCIA AO ART. 405 DO CC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES
DO VOTO.

1-Analisando detidamente o v. acórdão ora embargado, observa-se que o entendimento firmado naquele julgado foi a de que a responsabilidade decorrente do dano moral se consubstanciava em extracontratual, aplicando-se assim a incidência dos juros moratórios a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

2- Ocorre que, de fato, no que concerne a tal matéria, há flagrante contradição, posto que o presente caso se trata de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, mostrando-se inaplicável a súmula 54 do STJ,
devendo os juros incidirem desde a data da citação, em consonância com o art. 405 do Código Civil, momento em que o devedor é constituído em mora
.

4-Desta feita, em relação à incidência dos juros moratórios, mostra-se inaplicável a súmula 54 do STJ, devendo tal matéria ser regulamentada pelo que dispõe o art. 405 do CC.

5- Recurso conhecido e provido, emprestando-lhe efeitos modificativos, para tão somente alterar o termo de incidência dos juros moratórios relativos aos danos morais, devendo incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

(2018.04719462-84, 198.221, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado
em 2018-11-20, Publicado em 2018-11-23).” (Negritou-se).

No que se reporta o pedido de condenação do banco requerido
em litigância de má-fé, formulado em sede contrarrazões pela parte apelada, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que, embora se tenha
constatado pela irregularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, visto que
o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário,
razão pela qual não deve ser acolhida a pretensão da ora apelada.

Com relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios feito pela apelada, também em sede de contrarrazões, razão assiste a apelada, devendo ser aplicada a regra do artigo 85, §11, do CPC, senão vejamos:

“
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

No presente caso, o trabalho realizado em segundo grau se trata de contrarrazões apresentada no ID 6840462, devendo ser considerado que além da contrarrazões, a apelada não teve nenhum outro trabalho adicional, como manifestações necessárias e comparecimento em sessões de julgamento, vez que o recurso foi pautado para julgamento em plenário virtual, assim sendo, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo patrono da apelada nesse Juízo ad quem, deve o valor dos horários sucumbenciais ser

majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença proferida pelo Juízo de origem.

Outrossim, majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/12/2021